Tribunal: TJDFT
Processo: 0740367-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0740367-58.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: RICARDO CEBRIAN TOSCANO, TERESA CRISTINA GOMES GABETO TOSCANO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Executado em face de decisões proferidas em cumprimento de sentença n. 0032943-72.1998.8.07.0001, que homologou os cálculos da contadoria, rejeitou os argumentos na impugnação aos cálculos por versarem sobre questões já decididas e aplicou a multa do art. 1.026 do CPC. Nas razões recursais, o Agravante alega que: i) as questões debatidas neste recurso não conflitam com as do agravo de instrumento 0704885-49.2020.8.07.0000; ii) só podem ser incluídos nos cálculos da Contadoria os valores referentes às restituições de parcelas efetivamente comprovadas (reembolso de valores gastos com locação), com base em sentença transitada em julgado. Os autos devem retornar à Contadoria para exclusão das parcelas 1 e 2 da planillha; iii) é impossível a homologação de cálculos da Contadoria na pendência de julgamento do AGI 0704885-49.2020.8.07.0000; iv) é necessária a exclusão da multa do art. 1.026 do CPC, pois a Agravante somente exerceu seu direito de defesa ao se insurgir contra os cálculos da Contadoria. Subsidiariamente, pede a redução da multa. Declinou os seguintes pedidos: A) Em sede de cognição sumária, seja concedida efeito suspensivo ao presente recurso, inaudita altera pars, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, a fim de que o cumprimento de sentença não tenha prosseguimento até a decisão final do presente recurso de Agravo de Instrumento; B) No mérito, seja o presente recurso conhecido e provido para, confirmando in totum a medida liminar antes deferida, reformar a r. decisão agravada nos seguintes pontos: 63. B.1) Reformar a decisão agravada de maneira a esclarecer que nos cálculos do débito exequendo, só deverão ser incluídas as parcelas comprovadamente pagas pelo Agravado, tal como restou consignado na r. sentença e acórdão. 64. B.2) Reformar a decisão agravada para que não seja feita a homologação dos cálculos da Contadoria, enquanto restar pendente de julgamento o Agravo de Instrumento 0704885-49.2020.8.07.0000e o presente recurso B.3) Reformar a decisão agravada para excluir a multa aplicada à Agravante, nos termos do artigo 1.026, §2o do CPC. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo recolhido (ID 19695746). É o relatório. DECIDO. DO EFEITO SUSPENSIVO Nos termos do parágrafo único do art. 995 do CPC, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso em apreço, não verifico das alegações formuladas pela Agravante a presença dos requisitos acima especificados. Inicialmente, quanto à alegação de impossibilidade de homologação dos cálculos da Contadoria na pendência do julgamento do agravo de instrumento n. 0704885-49.2020.8.07.0000, não há qualquer amparo legal. Isto porque o Agravo de Instrumento e o Agravo Interno no processo n. 0704885-49.2020.8.07.0000 já tiveram acórdão publicado, negando-se provimento aos recursos que também foram interpostos pelo ora Agravante. Apesar de pendente julgamento de embargos de declaração naqueles autos, não há razão jurídica para, por meio de novo agravo de instrumento, pleitear a não homologação de cálculos da Contadoria enquanto não sobrevém o trânsito em julgado do agravo de instrumento anterior, notadamente quando não foi deferido efeito suspensivo naqueles autos, bem como já foi negado provimento ao agravo de instrumento e agravo interno. Deixo de conhecer as questões atinentes a excesso de execução e Temas 176 e 1.002 do STJ, as quais já foram objeto de discussão no processo n. 0704885-49.2020.8.07.0000. No tocante à impugnação aos cálculos, como bem esclareceu o Juízo a quo na decisão ID 71904630 (autos de origem), a decisão ID 52358153 apenas determinou a atualização dos cálculos de ID 42874414, respeitando todos os parâmetros. Sobreveio a planilha e o Executado/Agravante não se manifestou, razão pela qual foi homologada a atualização apurada pela Contadoria Judicial. A decisão de ID 52358153 (autos de origem), por sua vez, já foi impugnada por meio do agravo de instrumento 0704885-49.2020.8.07.0000, não sendo cabível rediscuti-la no presente recurso. Com efeito, na citada decisão ID 52358153, o Juízo a quo fez menção ao ID 42874414, aduzindo que os parâmetros dos cálculos não podem mais ser discutidos, uma vez que não houve impugnação aos cálculos da Contadoria. Os itens 1 e 2 que o Agravante ora pretende rediscutir (NCz$ 2.678,00 e NCz$ 2.678,00) já constavam da planilha da Contadoria (ID 42874414 dos autos de origem) elaborada desde 16.12.2008. São os mesmos reproduzidos na nova planilha questionada (ID 68301937 dos autos de origem). Logo, não há probabilidade de provimento do recurso no sentido de afastar o entendimento do Juízo a quo quanto à preclusão dos parâmetros e itens contidos nos cálculos da Contadoria. Não há também probabilidade de provimento do recurso quanto ao pedido de exclusão da multa do art. 1.026 do CPC aplicado na decisão ID 70397646 (autos de origem), porquanto, de fato, o Agravante vem suscitando sucessivas inconformidades em relação ao débito exequendo, inclusive impugnando somente agora itens que já constavam da planilha da Contadoria desde o ano de 2.008. Torna-se manifesto o intuito protelatório das manifestações do Agravante, obstaculizando a solução definitiva do feito que já tramita há tantos anos, de modo a atrair a sanção aplicada pelo Juízo a quo no patamar eleito. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inciso I, do CPC, dispensando-se as informações. Intimem-se os Agravados para oferecerem resposta ao presente recurso. Publique-se e intime-se. Brasília, 13 de janeiro de 2021 18:56:47. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador